Tribunal: STF
Processo: Rcl 89132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Márcio Boldarini e outros, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo  0005844-06.2013.8.26.0153/50000.
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos precedentes do STF ao obstar a subida do recurso extraordinário aplicando de forma equivocada os temas 181, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 
Colhe-se, da inicial o seguinte contexto fático:

“1. Os Reclamantes interpuseram Recurso Especial contra acórdão do TJ/SP. Porém, o STJ inadmitiu o recurso, alegando suposta ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC). 
2. Foram opostos Embargos de Declaração e Agravo Interno, os quais também foram rejeitados. Os Reclamantes interpuseram Agravo em Recurso Extraordinário, igualmente inadmitido. 
3. Por fim, opuseram Embargos de Declaração, rejeitados por decisão publicada em 15/12/2025 (AREsp 2221650/SP). 
4. A decisão do STJ desrespeita diretamente a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida (art. 102, I, “l”, da CF), notadamente os Temas 181, 660 e 339. 
5. Assim, é cabível a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, "l", da CF/88, c/c art. 988 do CPC.” (eDOC 1, p. 2)

A parte reclamante argumenta que o Juízo reclamado “alegou genericamente a ausência de impugnação específica sem indicar os fundamentos supostamente não enfrentados” (eDOC 1, p. 2).
Nesse sentido, aduz que o acórdão reclamado incorreu em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, “uma vez que ignora argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, como: - Ausência de resposta sobre pedido de perícia contábil; - Omissão sobre capitalização indevida e descontos abusivos; - Aplicação de honorários recursais ultra petita” (eDOC 1, p. 3).
Defende, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, art. 5º, LIV e LV, da CF/88, pois “Ao indeferir o seguimento do Recurso Extraordinário por razões formais e automáticas, sem esclarecer os fundamentos considerados não impugnados, o STJ tolheu o direito de defesa dos Reclamantes” (eDOC 1, p. 3).
Nesses termos, requere a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário a fim de determinar o trânsito ao referido recurso.  
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Verifica-se que a suposta violação a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
Na origem, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante mediante os seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
 O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 1.554): 
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO NA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 
2. O arbitramento dos honorários recursais, realizado na deliberação unipessoal, “está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, porquanto havendo prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, impõe-se sua majoração quando não há conhecimento ou provimento do recurso” (AgInt no REsp n. 2.099.222/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). 
3. A majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso é providência que independe de pedido das partes, uma vez que tem como pressuposto a sucumbência no recurso (AgInt no AREsp n. 1.352.852/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019). 
4. Agravo interno desprovido.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 1.581-1.589). 
As partes recorrentes alegam a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, argumentam não ter havido indicação clara dos fundamentos no acórdão recorrido, dificultando o exercício da defesa de suas posições jurídicas. 
Sustentam que a perícia demonstrou ter havido abusos contratuais. 
Insurgem-se contra a majoração dos honorários em sede recursal. 
Requerem, assim, a admissão e o provimento do recurso. 
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.681). 
É o relatório. 
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.555-1.556):
No que tange à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo especial, o presente agravo não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que cabe à parte insurgente, nas razões do agravo em recurso especial, combater especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do decisum que inadmitiu a irresignação especial, sob pena de não conhecimento do recurso. 
A propósito: 
(...) 
Consoante leitura da petição do agravo em recurso especial (eSTJ, fls. 1.399-1.414), verifica-se que, de fato, os insurgentes não impugnaram especificamente todos os motivos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, em especial a ausência de cerceamento de defesa e de violação aos dispositivos do CDC, o que evidencia o acerto da decisão agravada. No tocante ao arbitramento dos honorários recursais na deliberação unipessoal, vale pontuar que ele “está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, porquanto havendo prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, impõe-se sua majoração quando não há conhecimento ou provimento do recurso” (AgInt no REsp n. 2.099.222/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Registre-se, ademais, que a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso é providência que independe de pedido das partes, uma vez que tem como pressuposto a sucumbência no recurso (AgInt no AREsp n. 1.352.852/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 3, pp. 11-)

Interposto Agravo interno, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 4, p. 4)
Opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 4, p. 3)

Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Ademais, esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre e "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Tema 181 da repercussão geral).
Sendo assim, não assiste razão ao reclamante.
Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG); ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG); RE 598.565/MG (TEMA 181 RG); RE 956.302/GO (TEMA 895 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Agravo de Instrumento 791.292/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e nos Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, respectivamente, Temas 339, 660, 181 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 339, 660, 181 e 895 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado. 5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 77935 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de  08-08-2025; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 181, 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 77933 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 18-12-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 e 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181) e do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno não conhecido, mantida a certificação do trânsito em julgado, com determinação de arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 51.244 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.06.2022; grifos nossos)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020; grifo nosso)

Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Desse modo, não verifico a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral nos temas 181, 339 e 660, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Inadmissível, assim, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente